Tribunal: STF
Processo: Pet 14630
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de ação declaratória de nulidade proposta por Alef Freire Serra em face de decisão monocrática proferida por mim em sede da reclamação constitucional nº 71.902, que cassou acórdão proferido pelo TRT da 2º Região, nos autos do processo nº 1000062-54.2024.5.02.0049, alegando-se, pela via anulatória, suposto vício transrescisório (ausência de citação).



    Por meio de decisão monocrática publicada no DJe de 27/09/2024, julguei procedente o pedido da ação reclamatória ora impugnada, cassando o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1000062-54.2024.5.02.0049 e determinando nova análise dos autos em observância às decisões paradigmas e ao entendimento firmado na referida ação.



    Alega, o requerente, que



    “Conforme se verifica nos próprios documentos oficiais do Supremo Tribunal Federal, o Autor constou apenas como “BENEFICIÁRIO: ALEF FREIRE SERRA - sem representação nos autos”, não tendo havido qualquer citação ou intimação formal para que pudesse apresentar defesa 



    Todavia, a decisão proferida pelo Ministro Relator atingiu de forma direta e patrimonial o Autor, cassando os direitos já reconhecidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2º Região, os quais diziam respeito ao reconhecimento do vínculo empregatício e ao pagamento de verbas trabalhistas.



    Nessas hipóteses, não se trata de mera irregularidade formal, mas de violação frontal ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura o contraditório e a ampla defesa, e ao art. 9º do Código de Processo Civil, que veda a prolação de decisão contra parte sem prévia oitiva.



    [...] 



    Assim, resta evidente que a decisão proferida na Reclamação Constitucional nº 71.902 padece de nulidade insanável, porquanto prolatada sem a devida participação do Autor, beneficiário imediato da decisão atacada. ” (e-doc. 1, p. 4)



    Pugna, ao final, 



    “1. O recebimento da presente ação declaratória de nulidade (querela nullitatis), processando-a na classe adequada (PET), com a distribuição ao relator da Reclamação Constitucional nº 71.902. 



    2. O reconhecimento da nulidade absoluta da decisão proferida na Reclamação Constitucional nº 71.902, por ausência de citação/intimação do Reclamante ALEF FREIRE SERRA, em manifesta violação ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. 



    3. A declaração de inexistência ou ineficácia dos efeitos da decisão questionada, restabelecendo-se o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2º Região no processo nº 1000062-54.2024.5.02.0049, ou, subsidiariamente, determinando-se o retorno do processo ao estágio anterior à decisão anulada. 



    4. A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, diante da declaração de hipossuficiência já juntada. 



    5. A citação da parte adversa para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. 



    6. A procedência da presente ação, com a consequente declaração de nulidade da decisão atacada e todos os seus efeitos. 



    7. A condenação da parte contrária ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, na forma da lei



    8. Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda não ser possível o imediato restabelecimento da decisão regional, requer que seja determinada a reabertura da Reclamação Constitucional nº 71.902, assegurando-se a regular intimação do Autor para manifestação, com a repetição do Julgamento em observância ao contraditório.”



    É o relatório. Decido.



    Sem razão ao requerente.



    Conforme consignado nos autos da reclamatória,



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Tal entendimento encontra ressonância na jurisprudência remansosa desta Suprema Corte. Confira-se:



    Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252), ADPF nº 324, ADC nº 48 e ADI nº 5.625. Inexigência do requisito de esgotamento de instâncias. Ausência de relação do paradigma com tema de repercussão geral. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogado. Aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF. [...] Agravo regimental não provido. (Rcl 76713 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 07-05-2025).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, INC. III, CPC): INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. REPRESENTANTE COMERCIAL. “PEJOTIZAÇÃO”. ADPF Nº 324/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. 1. A ausência de citação para a apresentação de contestação não trouxe prejuízo ao beneficiário, ora agravante, porquanto as razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente reclamação, foram apresentadas neste agravo regimental, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. Esta Segunda Turma tem entendimento segundo o qual, nos casos em que o Supremo Tribunal Federal possui precedente vinculante e jurisprudência reiterada, é admissível a mitigação da regra prescrita no inc. III do art. 988 do CPC, com a finalidade de atender aos postulados da economia e da celeridade processual. 3. O afastamento do contrato civil de representação comercial, firmado por representante comercial autônomo, sem a constatação da presença de vício de consentimento, fundamentado somente no reconhecimento de elementos que caracterizariam possível vínculo empregatício, não observou as decisões proferidas na ADPF nº 324/DF e nos REs nº 958.525-RG/MG e nº 606.003-RG/RS (Temas RG nº 725 e nº 550), que reconheceram a constitucionalidade da terceirização e de outras formas contratuais de trabalho. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 68708 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 19-03-2025).



    Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Inexigência do requisito de esgotamento de instâncias. Súmula Vinculante nº 37. Equiparação entre empregados públicos regidos pela CLT e servidores municipais fundada no princípio da isonomia. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37. Agravo regimental não provido. 1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF. 2. Verificada afronta ao enunciado de Súmula Vinculante, exsurge a hipótese de cabimento da reclamação constitucional perante o STF, não se exigindo o requisito de esgotamento de instância ordinária previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. 3. Foi desrespeitada a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37, decisão judicial em que, com fundamento no princípio da isonomia, se determinou a aplicação de base de cálculo prevista na LCE nº 432/85, com a redação conferida pela LCE nº 1.179/12, a qual dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade aos servidores efetivos do Estado de São Paulo em favor de empregados públicos regidos pela CLT. 4. Agravo regimental não provido. (Rcl 81682 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 28-08-2025).



    Não há, portanto, qualquer nulidade que ampare a pretensão anulatória veiculada nestes autos.



    Ante o exposto, nego seguimento à petição, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF e, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, determino o arquivamento imediato dos autos.



    Publique-se. Arquive-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente